Tribunal: TJDFT
Processo: 0714429-13.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE PACOTE TURÍSTICO MOTIVADO PELO ADVENTO DA PANDEMIA (COVID-19). LEI N. 14.046/2020. REEMBOLSO NO PRAZO DE 12 MESES APÓS O ENCERRAMENTO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. DECRETO LEGISLATIVO N. 6 DE 2020. TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo.
2. Trata-se de recurso (ID 595833) interposto pelo autor contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes e condenar a ré a devolvê-lo o valor de R$16.204,96, a ser corrigido pelo INPC, desde o efetivo desembolso (parcelamento em cartão de crédito), com incidência de juros de 1% desde a citação.
3. Nas razões recursais, aduz que o art. 2o, §4o e §6o da Medida Provisória no 948/2020 (convertida na Lei 14046/2020), que dispõe sobre as hipóteses de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos dos setores de Turismo e Cultura, bem como sobre as formas e prazos para remarcações e reembolsos, prevê a possibilidade de reembolsar o consumidor até o dia 31/12/2021, sem a aplicação de juros de mora, apenas com correção monetária pelo IPCA-E. Pugna pelo conhecimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que o valor a ser reembolsado possa ser pago até 31/12/2020, corrigidos monetariamente pelo índice IPCA-E, sem incidência de juros até o vencimento de tal prazo.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Razão parcial assiste à empresa ré/recorrente. O art. 2o, §6° da Lei no 14.046/2020 estabelece que o prestador de serviço ou a sociedade empresária deverá restituir o valor recebido ao consumidor no prazo de 12 (doze) meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020, cujos efeitos vão até 31 de dezembro de 2020.
6. No tocante à atualização monetária do valor a ser restituído, cumpre dizer que, originalmente, a MP no 948/2020 previa a correção pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), mas essa regra foi removida pelo Congresso Nacional ao convertê-la na Lei 14.046/2020.
7. Diante do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de condenar a ré/recorrente a devolver ao autor/recorrido o valor de R$ 16.204,96 (dezesseis mil, duzentos e quatro reais e noventa e seis centavos), corrigido monetariamente pelo IPCA-E, acrescido de juros legais de mora de 1% ao mês, a contar da citação, no prazo de 12 (doze) meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública (31/12/2020) reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6/2020.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.
9. Vencedora a parte recorrente, ainda que em parte, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.